Tribunal: TJDFT
Processo: 0720849-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA GENITORA PARA BRASÍLIA. CUSTEIO DE VIAGENS PARA ENCONTRO PRESENCIAL COM O PAI NO RIO DE JANEIRO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. MELHOR INTERESSE DA MENOR. REGRAS DE CONVIVÊNCIA REMOTA. DECISÃO REFORMADA.
1. A alteração de domicílio da mãe decorreu de oportunidade profissional lícita, não havendo intenção de prejudicar a convivência paterno-filial, o que deve ser considerado na definição do regime de visitas.
2. O melhor interesse da menor impõe que o regime de convivência seja ajustado de forma razoável, sem comprometer sua segurança, rotina e bem-estar.
3. A obrigação imposta à agravante, de custeio de viagens mensais de avião para outra unidade da federação, mostra-se excessivamente onerosa, diante da renda moderada, dos gastos familiares e das despesas ordinárias da menor, de modo que a manutenção do deslocamento mensal se revela desproporcional e prejudicial ao orçamento familiar, bem como deixa de observar o melhor interesse da infante, tendo em vista o comprometimento de sua qualidade de vida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.